Tribunal: TJBA
Processo: 0501540-23.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501540-23.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO GUANABARA S A

Advogado(s)
:
RENATO DOS SANTOS LINS, ANTONIO CLETO GOMES

APELADO: CARLOS YURI OLIVEIRA DO NASCIMENTI REPRESENTADO POR ELISABETE SOUZA DE OLIVIERA

Advogado(s)
:
MAYARA DE OLIVEIRA RAMOS

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.
NÃO EVIDENCIADA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM RECURSO PRÓPRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por Expresso Guanabara Ltda. contra acórdão que reformou parcialmente sentença em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, envolvendo colisão entre ônibus de propriedade da embargante e bicicleta conduzida pela vítima, resultando no óbito do genitor do autor.

II. Questão em discussão:
2. Análise da omissão alegada quanto à culpa concorrente da vítima e quanto à necessidade de atualização monetária e juros pela SELIC descontada do IPCA.
3. Alegação de contradição sobre abatimento do seguro DPVAT da indenização fixada e correção da base de cálculo dos honorários advocatícios, à luz do art. 85, § 9º, do CPC.

III. Razões de decidir:
3. A alegação de omissão quanto à culpa concorrente da vítima foi rejeitada, pois a matéria foi expressamente analisada no acórdão embargado, que concluiu pela responsabilidade exclusiva do condutor do ônibus.
4. A discussão sobre correção monetária e juros de mora configura inovação recursal, uma vez que a questão não foi suscitada em apelação, sendo vedado seu conhecimento em embargos de declaração.
5. Verificada omissão no acórdão embargado quanto à base de cálculo de honorários advocatícios. Conforme o art. 85, § 9º, do CPC, os honorários sobre o pensionamento devem incidir sobre as parcelas vencidas e 12 (doze) vincendas, além da indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar que os honorários advocatícios incidirão sobre a indenização por danos morais (R$ 100.000,00) e sobre as prestações vencidas e 12 (doze) vincendas referentes ao pensionamento.
Tese de julgamento: "1. A análise de culpa concorrente não configurou omissão no acórdão que reconheceu responsabilidade exclusiva do réu. 2. É vedada inovação recursal em embargos de declaração quanto a juros e correção monetária. 3. O cálculo de honorários advocatícios sobre pensionamento deve seguir o art. 85, § 9º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos ao Acórdão de
APELAÇÃO CÍVEL de nº 0501540-23.2015.8.05.0022,
de
Barreiras,
em que figuram Embargante
EXPRESSO GUANABARA S. A.
e,

como embargado,
CARLOS YURI OLIVEIRA DO NASCIMENTO
,
neste ato representado por sua genitora
Srª ELISABETE SOUZA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _______ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DA JUSTIÇA